Tribunal: TJSP
Processo: 0017348-72.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017348-72.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CLEITON
CODATTO DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0017348-72.2015.8.26.0562
Comarca de Santos
Apelante: Cleiton Codatto de Moura
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.244

Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Cleiton
Codatto de Moura, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Santos às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso
IV (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 15.07.2015, por volta das 02h00m, na
Rua Dona Maria Máxima, no 153, Ponta da Praia, na Cidade e Comarca de Santos,
Cleiton Codatto de Moura, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um
indivíduo não identificado, subtraiu, para si, um bicicleta Caloi, aro 26, com marchas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
cor laranja e um bicicleta aro 26, sem marchas, cor branca, avaliadas indiretamente em
R$ 1.500,00 pertencentes às vítimas Guilherme Cassoli Jacob e Rodrigo Francischett
Occhiuto.
Segundo a denúncia as bicicletas encontravam-se na garagem coletiva do
prédio, local dos fatos. As vítimas constataram, no dia seguinte, que as bicicletas
haviam sido subtraídas e analisando as filmagens, visualizaram o apelante, morador do
prédio, juntamente com outro indivíduo não identificado, saindo do local com as
bicicletas.
Ainda segundo a denúncia o apelante ouvido na fase policial, admitiu ter
subtraído as bicicletas, afirmando que é viciado em crack e, em razão disso, subtraiu as
bicicletas, que trocou por pedras de crack.
A solução condenatória adotada pela d. Magistrada sentenciante era
mesmo de rigor, pois as provas dos autos comprometem-no sobremaneira.
A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência
fls.05/07, pelo auto de avaliação fls.11 e pelo laudo pericial fls.25/30.
Em juízo o apelante informou que na época dos fatos era usuário de
crack, já sendo internado por diversas vezes, razão pela qual não se recorda de haver
praticado o delito em decorrência do vício.
Informou também que as câmeras de monitoramento do prédio
registraram a prática do delito.
A vítima Rodrigo, ouvida em juízo, relatou que na data dos fatos,
percebeu que sua bicicleta não estava no bicicletário do prédio, razão pela qual foi
verificar as imagens das câmeras de monitoramento, oportunidade que viu o apelante,
contudo, não o conhecia. Entretanto, o síndico de prédio informou que se tratava de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
morador do prédio, justamente o apelante.
A vítima Guilherme declarou em juízo que percebeu que sua bicicleta
não estava no condomínio, e ao assistir às imagens das câmeras de monitoramento, pode
visualizar dois indivíduos entrando no prédio por volta de 01h55m e saindo às 2h, com
duas bicicletas.
Declarou também que o segurança do prédio viu o apelante saindo com
as bicicletas tendo ele alegado que as bicicletas lhe pertenciam.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Restou caracterizada, também, a qualificadora do concurso de agentes,
pois o crime foi praticado em comparsaria, conforme mostram as imagens das câmeras
de segurança do edifício, bem como o concurso formal de delitos, pois duas foram as
vítimas da subtração.
As penas foram as mínimas, computado o aumento pelo concurso formal,
e já substituída a carcerária por restritivas de direitos, e o regime prisional foi o mais
brando.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
jm